Tribunal: STF
Processo: RE 1547708
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito penal e processual penal. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Justa causa. Fundada suspeita. Licitude da prova. Agravo regimental provido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão mediante a qual o eminente Relator, Ministro Edson Fachin, negou seguimento a seu recurso interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    II. Questão em discussão 



    2. O cerne da discussão, no caso concreto, é averiguar a existência ou não de justa causa a justificar o ingresso de policiais na residência do recorrido.



    III. Razões de decidir 



    3. Preliminarmente, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores. 



    4. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que, quando presentes justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial.



    5. A busca domiciliar pelos agentes públicos baseou-se em situação prévia de flagrante delito e fundada suspeita consistente na fuga do acusado e apreensão durante abordagem pessoal de 50 porções de cocaína, com indicação de que na residência haveria mais substância entorpecente, situação devidamente confirmada pelos policiais.



    IV. Dispositivo



    6. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal provê o agravo regimental e o recurso extraordinário interpostos, cassando o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e restabelecendo a condenação imposta em sede ordinária.